Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-11.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL SUB JUDICE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo requerido W.S.M.M. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato, condenar os 3 requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e para condenar a 1a e 2a requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso da autora: a parte autora interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, deixou a recorrente de comprovar o recolhimento das custas e do preparo recursal, restando deserto o recurso. Recurso não conhecido por deserção.
3. Recurso do requerido: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 75268345). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75268350).
4. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem a quantia de R$ 6.099,80 (seis mil e noventa e nove reais e oitenta centavos), a título de danos materiais e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que no dia 31/07/2024 firmou contrato com a empresa ré para realização de festa no dia 18/10/2025, pelo valor de R$ 6.099,80, para 50 pessoas. Noticiou que, desde 01/01/2025, a casa de festas parou de cumprir todos os compromissos, não realizando nenhum evento no local. Argumentou que a empresa ré não retornou os contatos, que não devolveu o dinheiro pago e que descobriu que várias pessoas estão na mesma situação. Discorreu que foram realizadas ofertas de promoções em grupo de aplicativo de mensagens e que, no dia 04/01/2025, foi veiculado vídeo pela segunda ré informando que o réu Willian tinha adquirido o espaço, isentando-se da responsabilidade com a realização das festas contratadas. Pontuou que a gerente da ré informou que a proprietária havia sumido do local e que não havia recursos para pagamento dos funcionários e realização das festas. Alegou que o ponto comercial foi vendido para o réu Willian, o qual informou não possuir qualquer vínculo com a empresa ré ou sua antiga dona e que não tem nenhuma responsabilidade sobre as festas já contratadas. Defendeu que os réus se esquivaram de cumprir os contratos firmados, configurando possível fraude. Sustentou que suportou danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, o réu arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é sucessor da empresa e não assumiu quaisquer de suas obrigações contratuais, tendo somente adquirido, como pessoa física, alguns brinquedos que foram colocados à venda pela antiga proprietária, após o encerramento das atividades da empresa. Subsidiariamente, adentrando no mérito, sustentou que a recorrida optou por rescindir o contrato meses antes da data prevista para a execução do serviço, promovendo a resilição de forma unilateral e imotivada, o que afasta o direito à restituição integral dos valores pagos, sobretudo diante da ausência de inadimplemento efetivo. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o direito à retenção proporcional em favor do prestador, em razão da rescisão antecipada e imotivada do contrato, no montante equivalente a 10% do valor do contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na verificação da legitimidade passiva do réu Willian e na possibilidade de pagamento de valores a título de multa rescisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Preliminar de legitimidade passiva. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. No caso, a requerente não comprovou a existência de sucessão empresarial de modo a atrair a responsabilidade do réu Willian. Não se desconhece a existência de processo em curso movido pela ré Sayonara em desfavor do corréu Willian. Contudo, não há, no presente momento, vínculo formal entre a empresa ré e o aludido corréu. Não há qualquer assinatura no suposto contrato de compra e venda da empresa ré (ID 75268231), estando a questão sub judice. O exercício da atividade empresarial no mesmo local da empresa ré não é suficiente para configurar sucessão empresarial. Assim, inexistindo qualquer vínculo obrigacional entre a autora e o réu Willian, correto o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, sem prejuízo de posterior responsabilização deste, após decisão judicial a respeito de seu vínculo com a empresa ré. Acolhida a preliminar, resta prejudicada a análise das demais razões.
IV. DISPOSITIVO
8. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Sentença reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao requerido W.S.M, por ser ele parte ilegítima. Mantidos os seus demais termos.
9. Recurso da autora, sem custas e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. Recurso do requerido, custas recolhidas, sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.